Tribunal: TJMT
Processo: 1028608-96.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028608-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 11.696.771/0001-81 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA - CPF: 019.266.231-77 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA - CPF: 378.181.631-15 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IVALDO FRANCISCO VILELA - CPF: 109.701.341-34 (APELADO), JOAO FRANCISCO VILELA - CPF: 284.045.721-00 (APELADO), EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA - CPF: 019.266.231-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1028608-96.2023.8.11.0003

APELANTE (S): CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

EURIDECE HONORARIA DE OLIVEIRA

APELADO (S): ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA

IVALDO FRANCISCO VILELA

JOAO FRANCISCO VILELA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADJUDICADO – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PENHORA NÃO REGISTRADA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – QUEM DEU CAUSA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDEDORES QUE CIENTES DA ADJUDICAÇÃO VENDERAM O IMÓVEL À TERCEIRA EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO E RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.

A aquisição do imóvel pelo terceiro embargante quando inexistia qualquer restrição na matrícula do imóvel, evidencia-se sua boa-fé.

De acordo com a Súmula 303 do STJ: “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

No caso, quem deu causa aos embargos de terceiro foram os executados que, cientes da adjudicação, venderam o imóvel à terceira embargante. Portanto, os vendedores devem ser condenados aos ônus de sucumbência em favor da terceira embargante e da parte credora, em 20% sobre o valor da causa corrigido, a ser rateado na proporção de 50% para cada um.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interposto por
CEDIRLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e EUREDICE HONÁRIA DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro
, bem como condenou os embargados ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA ao pagamento das despesas, custas e honorários sucumbenciais em favor da embargante e da embargada EURIDECE, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Entretanto, tais verbas ficam sob condição suspensiva, já que se trata de beneficiários da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais,
CEDIRLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
, alega, em apertada síntese, que adquiriu uma área de terreno, com formato irregular, denominada e caracterizada como Chácara no 01 (remanescente 2), com superfície de 10.743,350 m1, localizado na Av. Bandeirantes s/n, Lote 01, Quadra CH, Jardim Padre Rodolfo Lunkenbein, em Rondonópolis/MT, CEP 78721-780, descrita na matrícula no 82657 do CRI de Rondonópolis/MT, nos termos da escritura pública de venda compra lavrada no 4o Tabelionato de Notas e do Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, em 30/09/2021.

Aduz que para dar forma jurídica à aquisição, a recorrente diligenciou os documentos obrigatórios definidos no art. 1o, § 2o, da Lei 7.433/85, entre os quais as certidões de inteiro teor e ônus reais da matrícula no 82657 e as certidões fiscais dos vendedores.

Sustenta que a recorrente diligenciou também as certidões não obrigatórias de débitos trabalhistas e de feitos ajuizados, todas com o
status
de negativas.

Narra que os autos revelam que toda a documentação e as certidões informadoras da situação do imóvel e dos vendedores, diligenciadas pela recorrente, são anteriores e contemporâneas da aquisição, e eficientes para possibilitar o ato notarial (escritura de compra e venda) e legitimar a transferência do domínio (registro imobiliário) à luz da legislação pertinente.

Relata que ao julgar improcedente o pedido, o juízo singular considerou tão-só que a ausência de certidão de feitos ajuizados em 2o Grau é mais relevante do que os comandos taxativos da lei e o comprovado cumprimento dos requisitos legais e formais típicos, ao grave ponto de determinar a nulidade da aquisição, mas não fundamentou efetivamente o inusitado entendimento.

Assevera que a simples ausência de certidão de feitos ajuizados no 2o grau não traduz base de fundamentação jurídica válida e suficiente, tampouco assinala o enfrentamento dos argumentos deduzidos nos embargos de terceiro, na medida que a referida certidão não integra o rol taxativo dos documentos obrigatórios (art. 1o, § 2o, Lei 7.433/85), como sequer pode ser exigida para a eficácia do ato notarial relativos a imóveis (art. 54, § 2o, da Lei 13.097/2015).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida a fim de julgar procedentes os embargos de terceiros, declarando a propriedade plena indivisível da recorrente sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula no 82.657 (Chácara 01 – Remanescente 02).

Contrarrazões no ID no 212136681, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
EUREDICE HONÁRIA DE OLIVEIRA,
alega, em suma, que a má-fé da autora CEDIRLAB LABORATÓRIO resta comprovada, haja vista que, em maio de 2021, este Tribunal de Justiça já havia determinado a adjudicação do imóvel, inclusive os executados tinham plena ciência porque opuseram embargos de declaração em face do acórdão, sendo que a venda do imóvel ocorreu posteriormente à respectiva publicação.

Aduz que à visto disso, é devida a condenação da autora CELIRLAB LABORATÓRIO ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, uma vez que não diligenciou em todas as instâncias sobre eventual demanda judicial pendente sobre o objeto em negociação, limitando-se ao 1o grau que, reitera-se, já existia ação de adjudicação do imóvel desde janeiro de 2019, cerca de 02 (dois) anos antes da transação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma parcial da sentença, a fim de condenar a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor atualizado da demanda, considerando o grau de zelo do profissional.

Contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 212136680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CEDIRLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME
ajuizou
Embargos de Terceiros
em face de
EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA, ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOAO FRANCISCO VILELA,
alegando que é legítima proprietária registral e possuidora de fato do imóvel registrado na matrícula no 82657, perante do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Afirmou que adquiriu o imóvel dos proprietários registrais anteriores, e que o referido imóvel é objeto de constrição perante os autos de cumprimento de sentença derivado da ação de adjudicação compulsória que tramita neste Juízo sob no 1000195-15.2019.8.11.0003.

Assim, pugnou pela procedência dos embargos de terceiro para declarar a propriedade plena da embargante sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula no 82.657 (Chácara 01 – Remanescente 02).

Instados a se manifestar, os embargados ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA requereram a procedência da ação.

Já a embargada EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 212136652.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre CEDIRLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME e EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o embargante, ora apelante, adquiriu o imóvel objeto dos autos, de ROSILDA, IVALDO e JOÃO, ora apelados, em
30/09/2021
(ID no 212131128), quando já litigiosa a coisa, uma vez que a ação de adjudicação compulsória no
1000195-15.2019.8.11.0003 foi distribuída em
11/01/2019,
conforme se extrai do site do Pje.

Contudo, infere-se da Escritura de Compra e Venda, que no momento de sua lavratura, foram exibidas Certidão Negativa de Débitos – CND Tributos Municipais; Certidão da Matrícula do Imóvel, expedida na data de 24/09/2021, na qual

não consta nenhum ônus, assim como nenhum gravame mencionado no artigo 54 da Lei 13.097/2015; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas dos vendedores (Rosilda Maria Francisca Vilela de Oliveira, Ivaldo Francisco Vilela e João Francisco Vilela); Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União dos vendedores; Certidão de Distribuição – Primeiro Grau – Ações e Execuções Cíveis e Criminais dos vendedores e Consultas na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB dos vendedores (ID no 212131116 à 212131127).

Com efeito, o apelante CEDIRLAB LABORATÓRIO diligenciou os documentos obrigatórios definidos no art. 1o, § 2o, da Lei no 7.433/1985, entre os quais a certidão de inteiro teor da matrícula no 82.657 e as certidões fiscais dos vendedores,
in verbis:

“Art 1o - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta Lei.

§ 1o - O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao instrumento particular a que se refere o art. 61, da Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964, modificada pela Lei no 5.049, de 29 de Junho de 1966.

§ 2o - O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados, e ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.”

E denota-se que no momento da lavratura da Escritura de Compra e Venda, tanto a matrícula do imóvel afirma não haver registro de qualquer constrição, quanto as certidões de distribuição de primeiro grau dos vendedores não ostentavam qualquer ação ou execução cível distribuída em nome dos vendedores.

Não obstante alegue a apelante EURIDECE HONORARIA DE OLIVEIRA a má-fé da terceira embargante, sob a afirmação de que estes sabiam da existência da ação de adjudicação em maio de 2021 – antes da aquisição – porquanto interpuseram embargos de declaração, denota-se a boa-fé da terceira embargante.

Isto porque, a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Logo, inexistindo registro na matrícula do imóvel de qualquer ação ou execução cível, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda, o que não se viu nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. 1 - Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse.
Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presumese e merece ser prestigiada.
2 - Recurso especial conhecido e provido"
(REsp 493.914/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe /5/2008). destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal e outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA.
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA ANTERIOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei.
A súmula 375 do STJ dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

(TJ-MT - AC: 00037251120118110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADJUDICADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO DE EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. LIMINAR PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial. Constituem procedimento especial, autônomo, de natureza intrinsecamente possessória, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2. A presunção da boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, de forma que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda envolvendo os imóveis em litígio, o que não restou demonstrado nos autos. 3.
Inexistindo averbação da ação judicial na matrícula do imóvel e não caracterizada a má-fé do embargante/apelante, imperiosa a reforma da sentença, julgando-se procedentes os embargos de terceiro, para reconhecer a legalidade do negócio jurídico, resguardando os direitos do embargante sobre os imóveis adquiridos de boa-fé.
4. Tendo em vista a reforma da sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 5. Fica prejudicada a concessão da liminar pleiteada, ante a procedência da insurgência e reforma do ato judicial vergastado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO 0208662-62.2015.8.09.0051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2019) destaquei

Portanto, considerando que à época da compra e venda realizada não havia registro de restrição na matrícula do imóvel, é presumível a boa-fé do adquirente.

Lado outro, a embargada EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA, ora apelante, requer seja a embargante condenada no ônus de sucumbência, uma vez que não diligenciou em todas as instâncias sobre eventual demanda judicial pendente sobre o objeto em negociação, limitando-se ao 1o grau que, reitera-se, já existia ação de adjudicação do imóvel desde janeiro de 2019, cerca de 02 (dois) anos antes da transação. Assim, sustenta que a embargante é quem deu causa à ação.

Com efeito, a Súmula 303 do STJ enuncia que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso, quem deu causa aos embargos de terceiro foram os devedores ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA, que cientes da adjudicação, venderam o imóvel à terceira embargante CEDIRLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Portanto, os vendedores ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA devem ser condenados aos ônus de sucumbência em favor da terceira embargante e da parte credora, que ora fixo em 20% sobre o valor da causa corrigido, a ser rateado na proporção de 50% para cada um.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da embargante para reformar a sentença recorrida a fim de determinar o cancelamento da constrição, e, consequentemente, da adjudicação realizada sobre o imóvel registrado na matrícula no 82.657 do CRI de Rondonópolis/MT, nos autos de adjudicação compulsória em apenso no 1000195-15.2019.8.11.0003, reconhecendo o domínio da embargante/apelante sobre o imóvel em discussão.

Dou parcial provimento
ao recurso da embargada para reformar a sentença a fim de condenar os vendedores ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA aos ônus de sucumbência em 20% sobre o valor da causa corrigido, em favor da terceira embargante e da parte credora, a ser rateado na proporção de 50% para cada um.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024